Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602921-58.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
15/08/2024
Número: 0602921-58.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 26/01/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - EDILSO FERNANDES -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EDILSO FERNANDES DEPUTADO FEDERAL
(EMBARGANTE)
EDILSO FERNANDES (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43933822
15/08/2024
08:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.688

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602921-
58.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: EDILSO FERNANDES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS PARA FINS DE AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
C A B I M E N T O .
E M B A R G O S
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Em processo de prestação de contas, a
j u n t a d a
d e
d o c u m e n t o s
extemporaneamente, não apresentados a
tempo e modo, destinados exclusivamente
a afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, é
admissível apenas excepcionalmente e
vinculados à atividade jurisdicional regular.
Precedentes.

2. Tem-se como razoável a juntada de
documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas:
Num. 43933822 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/08/2024 08:34:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081508343489900000042887915
Número do documento: 24081508343489900000042887915
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2024 18:01:44

(i) apresentados na primeira oportunidade
que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as
razões de embargos de declaração; (ii) que
tais documentos sejam suficientes para
suprir a falta já observada e para comprovar
o que se alega sem a necessidade de nova
análise técnica. Precedente.

3. Não configura omissão a falta de
referência ao art. 76 da Resolução TSE nº
23.607/19 quando a inconsistência foi
analisada à luz da legislação e da
jurisprudência e tida como suficiente a
ensejar a desaprovação das contas.

4. O recolhimento pelo valor original da nota
fiscal, sem calcular a atualização monetária,
não é suficiente para a quitação do débito.

5. Embargos de declaração conhecidos e
parcialmente providos para, mantendo a
desaprovação das contas, reduzir o valor a
ser recolhido para o Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 14/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43794891) opostos por EDILSO FERNANDES em
face do acórdão nº 63.053, por meio do qual esta Corte desaprovou suas contas das eleições de
2022 e determinou a devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Alega o embargante que haveria omissão e acostou documentos com a finalidade de afastar
devolução de recursos ao Tesouro Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial acolhimento dos
embargos, apenas para afastar a determinação de recolhimento de R$ 109,65 ao Tesouro
Nacional (id. 43853698).

É o relatório.

Num. 43933822 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/08/2024 08:34:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081508343489900000042887915
Número do documento: 24081508343489900000042887915
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2024 18:01:44

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 19/12/2023 (id. 43789331) e as razões foram protocoladas em 24/01/2024 (id.
43794891).

Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da determinação
de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
a parte eternize a tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a
Num. 43933822 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/08/2024 08:34:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081508343489900000042887915
Número do documento: 24081508343489900000042887915
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2024 18:01:44

tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já
observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de
declaração, como também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta
Corte:

(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de
declaração, especialmente quando não há qualquer vinculação entre a
referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros embargos.
(...) [TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022]

Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros
embargos de declaração em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as
eleições 2022, CONHEÇO dos embargos de declaração e também dos documentos
juntados.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, sustenta o embargante que a irregularidade que
motivou a desaprovação das contas seria meramente formal e, assim, alega que haveria
omissão quanto à aplicação do art. 76 da Resolução TSE nº 23.607/19.

Outrossim, apresenta documento com a finalidade de afastar a determinação
de recolhimento ao erário.

Pois bem. Não obstante a tentativa do embargante em alegar omissão quanto
Num. 43933822 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/08/2024 08:34:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081508343489900000042887915
Número do documento: 24081508343489900000042887915
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2024 18:01:44

à inobservância do art. 76 da Resolução TSE nº 23.607/19, não há vícios no acórdão
embargado, tratando-se de uma tentativa de submeter o feito a novo julgamento por via
que não possui essa finalidade.

Com efeito, conforme constou do acórdão e de diversos precedentes dessa
Corte firmados para as eleições de 2022, a irregularidade que consiste na omissão de
receitas e despesas na prestação de contas parcial não possui natureza meramente
formal.

Isso porque as informações lançadas na prestação de contas parcial
possuem como finalidades primordiais garantir a concomitância do exercício fiscalizatório
pela Justiça Eleitoral e permitir aos eleitores conhecer a origem e o destino de recursos,
públicos e privados, empreendidos na campanha, inclusive como mais um elemento a ser
sopesado no momento de decidir seu voto.

A prática usual antigamente adotada por diversos candidatos de omitir
informações na parcial e lança-las na prestação de contas final esbarra na atual
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, exemplificada no seguinte trecho, exposto na
fundamentação do acórdão embargado: "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

No caso concreto, a gravidade da irregularidade, tanto qualitativa como
quantitativa, foi plenamente abordada no voto condutor ao descrever que "as informações
aportaram na prestação de contas somente quando de sua apresentação definitiva, em
momento posterior ao pleito, impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de
parte das despesas de sua campanha, o que viola o dever de transparência" e "no tópico
c apurou-se omissão na prestação de contas parcial no valor de R$ 24.055,00, que
impacta 14,61% das despesas totais. Com isso, as falhas ultrapassam 10% das
despesas, de modo que não há espaço para aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, na esteira dos precedentes do TSE".

Portanto, não houve omissão na aplicação do art. 76 da Resolução TSE nº
23.607/19 e sim uma análise sobre os elementos do caso concreto que concluiu pela
desaprovação das contas fundada na norma de regência e precedentes desta Corte e do
Tribunal Superior Eleitoral, impondo-se a rejeição dos aclaratórios nesse ponto.

No que concerne ao segundo ponto abordado pelo embargante, constou no
voto condutor:

A despesa com Begnini Comércio de Combustíveis, no valor de R$ 109,65,
não foi adequadamente comprovada. Tratando-se de fornecedor pessoa
jurídica é obrigatória a emissão de documento fiscal idôneo "em nome das
candidatas ou dos candidatos", conforme redação do art. 60, caput, da
Resolução TSE nº 23.607/19.

Num. 43933822 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/08/2024 08:34:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081508343489900000042887915
Número do documento: 24081508343489900000042887915
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2024 18:01:44

Ocorre que o documento fiscal utilizado para comprovação do gasto (id.
43698892) não contém identificação do candidato, havendo somente a
indicação do consumidor por um número de CPF, sem qualquer referência ao
candidato e ao CNPJ de sua campanha.

Ademais, observa-se que o mencionado documento contém o valor final de
R$ 110,67, divergente do registro feito pelo interessado na prestação de
contas, caracterizando-se injustificada discrepância de informações. Nessa
esteira, considerando a ausência de documentação idônea e a divergência
entre os dados informados pelo prestador e aqueles obtidos do banco de
dados, não se considera suficientemente comprovada a despesa.

[...]

Com relação à inconsistência envolvendo Begnini Comércio de Combustíveis,
o prestador trouxe, após o parecer da PRE, uma declaração do fornecedor no
qual afirma que houve erro na identificação do consumidor nas notas fiscais
nº 784059 e 784794, nos valores de R$ 65,85 e R$ 105,00, respectivamente.

Ocorre que a nota fiscal que foi objeto do apontamento pela unidade técnica é
a de nº 784006, no valor de R$ 110,67, acerca da qual o prestador não trouxe
declaração, motivo pelo qual deve remanescer a determinação de devolução
desse montante ao Tesouro Nacional.

O embargante apresenta comprovante de recolhimento de R$ 109,65,
referente à nota fiscal nº 784006, e pugna para que seja afastada a determinação de
recolhimento.

Ocorre que, conforme se observa da cópia do documento fiscal que consta na
prestação de contas, o valor faturado foi de R$ 110,67, o que deu ensejo à determinação
de devolução nesse mesmo montante, conforme se extrai do trecho do voto. Assim, o
embargante efetuou uma transferência a menor, havendo uma diferença de R$ 1,02.

Outrossim, o valor inicial de R$ 110,67 deveria ter sido atualizado para a data
do pagamento, conforme determina o art. 39, I, da Resolução TSE nº 23.709/2022, fato
que não foi observado pelo embargante.

Portanto, a GRU e o comprovante bancário de seu pagamento anexados aos
embargos se prestam a afastar a determinação de devolução de R$ 109,65, restando um
saldo a ser recolhido de R$ 1,02 e mais a atualização monetária sobre o valor original.

Além desse, remanesce a determinação de transferência de R$ 170,85, na
forma do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/19, a qual não foi objeto de impugnação
nos presentes.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
Num. 43933822 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/08/2024 08:34:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081508343489900000042887915
Número do documento: 24081508343489900000042887915
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2024 18:01:44

declaração e dos documentos que instruíram as razões, e, no mérito, ACOLHO-OS EM
PARTE para, mantido o julgamento pela desaprovação das contas, redimensionar o valor
a ser recolhido ao Tesouro Nacional, passando a ser de R$ 1,02, na forma do art. 79, §§
1º e 2º, mais a atualização monetária sobre o valor original, e de R$ 170,85, na forma do
art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/19 , nos termos da fundamentação.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602921-58.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - EMBARGANTE: EDILSO FERNANDES - Advogados do EMBARGANTE:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A,
ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.08.2024

Num. 43933822 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/08/2024 08:34:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081508343489900000042887915
Número do documento: 24081508343489900000042887915
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2024 18:01:44